Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
O recorrente deixa de juntar o preparo recursal sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo (ID 25803103 - Pág. 2), no entanto, não há elementos que permitam concluir de plano pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.